Tribunal: TJSP
Processo: 0017628-22.2024.8.26.0564
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Acordo de não persecução penal. Rescisão. Desistência. Noticiada perda superveniente do objeto do pleito, cabe homologar o pedido de desistência do presente recurso.